Tribunal: TJSP
Processo: 2051446-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido de liberação de valores constritos pelo sistema BacenJud – Possibilidade do 'decisum' – Prevalência do interesse do credor – Prestígio à ordem preferencial inserta no art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 835, do Código de Processo Civil – A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, da lei processual civil não se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido de liberação de valores constritos pelo sistema BacenJud – Possibilidade do 'decisum' – Prevalência do interesse do credor – Prestígio à ordem preferencial inserta no art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 835, do Código de Processo Civil – A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, da lei processual civil não se aplica às empresas, mas às pessoas físicas – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000647733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2051446-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo de Instrumento no 2051446-13.2020.8.26.0000
Comarca:
Cordeirópolis
Juiz de 1a Inst.: José Henrique Oliveira Gomes
Agravante:
FUNDIMAZZA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MICROFUNDIDOS LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução Fiscal
Decisão que indeferiu pedido de liberação de valores
constritos pelo sistema BacenJud
Possibilidade do
'decisum' Prevalência do interesse do credor Prestígio à
ordem preferencial inserta no art. 11 da Lei de Execução
Fiscal e art. 835, do Código de Processo Civil
A
impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, da lei
processual civil não se aplica às empresas, mas às pessoas
físicas Decisão mantida Recurso desprovido.”
VOTO 29964
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
FUNDIMAZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MICROFUNDIDOS
LTDA., contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o desbloqueio dos
valores constritos pelo sistema BacenJud. Alega a nulidade da CDA, em
razão da incidência de juros nos moldes da Lei Estadual n° 13.918/2009 e
postula a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor. Pugna
pela concessão da tutela recursal e, ao final, pela reforma da decisão
agravada, com o imediato desbloqueio dos valores devidos, que devem ser
destinados ao pagamento de salários dos funcionários da empresa
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo de Instrumento no 2051446-13.2020.8.26.0000
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 121). Houve apresentação de contraminuta (fls. 126/149).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente, necessário consignar que o presente
recurso se limitará a analisar a questão da possibilidade ou não de
manutenção da constrição de valores pelo sistema BacenJud, sem adentrar
na questão ventilada em razões recursais, acerca da nulidade da CDA e
inconstitucionalidade dos juros de mora incidentes sobre o valor devido,
eis que não foram objeto da decisão agravada e, portanto, não podem ser
abarcados neste julgamento.
Nesta
linha,
sustenta
a empresa agravante a
impenhorabilidade dos valores constritos pelo sistema BacenJud, por
serem destinados ao pagamento de salários de seus funcionários, bem
como, pela inobservância do princípio da menor onerosidade do devedor.
Sem razão, contudo.
Isso porque, a Lei de Execuções Fiscais, em seu art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Agravo de Instrumento no 2051446-13.2020.8.26.0000
11, estatui a ordem de preferência para a nomeação de bens à penhora,
constando em primeiro lugar o dinheiro. No mesmo sentido, é o art. 855 do
Código de Processo Civil, ao determinar que a penhora deve recair, em
primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição
financeira, de modo que o ativo financeiro foi equiparado ao dinheiro pela
nova disposição legal.
Portanto, perfeitamente viável o bloqueio pelo sistema
BacenJud, salientando-se que o princípio da menor onerosidade previsto
no artigo 805 da lei processual civil deve ser mitigado pela eficácia da
execução e consequente satisfação do crédito.
Ademais, a alegação de que os valores bloqueados
seriam destinados ao pagamento dos salários dos funcionários da empresa
executada não é capaz de afastar o bloqueio. Primeiramente, porque não há
comprovação neste sentido, nem tão pouco demonstração do faturamento
bruto da empresa. Em segundo lugar, porque a impenhorabilidade prevista
no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não se destina às empresas,
como a agravante, mas às pessoas físicas, sendo incabível interpretação
extensiva.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que
indefere o pedido de desbloqueio dos valores efetuado via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Agravo de Instrumento no 2051446-13.2020.8.26.0000
penhora 'on line'. 1. Execução fiscal. Penhora 'on line'.
Admissibilidade. Observância do rol do artigo 11, da Lei de
Execuções Fiscais. Preferência do dinheiro sobre todos os
outros bens. Garantia da menor onerosidade ao devedor
previsto no artigo 805, do CPC/2015, que deve ser mitigado
pela satisfação do crédito tributário. Precedentes desta Corte.
2. Alegação de que os valores seriam destinados ao pagamento
dos funcionários da empresa. A impenhorabilidade prevista no
artigo 833, IV, do CPC não se aplica às empresas, mas às
pessoas físicas, não cabendo, aqui, interpretação extensiva. 3.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, Agravo de
Instrumento no 2204407-07.2018.8.26.0000, j. 16/01/2019).
Diante disso, entendo correta a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp